Tribunal: TJMT
Processo: 1000976-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000976-12.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO CRISTINO CARLOTA DA SILVA - CPF: 006.244.731-98 (ADVOGADO), PEDRO PERES DE SOUSA - CPF: 509.885.811-91 (EMBARGANTE), ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 013.728.901-49 (EMBARGANTE), MARIA DAS DORES PERES RODRIGUES - CPF: 021.939.471-71 (EMBARGANTE), ZESMAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 361.483.421-20 (EMBARGANTE), LENIR DE AQUINO SILVA - CPF: 979.909.221-34 (EMBARGANTE), SILMAR METKE - CPF: 713.427.451-91 (EMBARGANTE), NEUTE SEVERINO DE ALENCAR - CPF: 011.095.851-95 (EMBARGANTE), FRANCISCO SINDEAUX DE ALENCAR - CPF: 062.344.878-58 (EMBARGANTE), DIOGO GOMIDE AZEVEDO CURY - CPF: 841.645.061-72 (EMBARGANTE), FLAVIO ALVES DE SOUSA - CPF: 433.235.101-00 (EMBARGANTE), CLEITON PERES DE ARAUJO - CPF: 935.339.001-00 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA JORDAO - CPF: 006.112.429-07 (EMBARGANTE), VENERANDO FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 214.390.601-34 (EMBARGANTE), IRIA SEVERINA DE ALMEIDA - CPF: 080.667.778-33 (EMBARGANTE), GISELLE DA LUZ BRITO - CPF: 023.234.771-96 (EMBARGANTE), MARIA SECONDINA PERES RODRIGUES - CPF: 327.642.861-04 (EMBARGANTE), CARMO APARECIDO VIDOTTI - CPF: 585.383.489-49 (EMBARGANTE), JOAO NETO DA SILVA - CPF: 536.479.471-72 (EMBARGANTE), ELIZEU RODRIGUES BRITO - CPF: 460.782.401-10 (EMBARGANTE), ALFREDO GERVAZIO ALVES BIZERRA - CPF: 514.252.971-53 (EMBARGANTE), JOSE DONIZETE VIDOTTI - CPF: 545.701.319-72 (EMBARGANTE), THIAGO BRAZ DE ARAUJO - CPF: 169.657.441-20 (EMBARGANTE), ROBERTO JOSE PEREIRA - CPF: 009.183.211-07 (EMBARGANTE), IONARA DA LUZ BRITO - CPF: 059.433.831-07 (EMBARGANTE), GILBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 034.508.171-40 (EMBARGANTE), GLEICIA PERES DE ARAUJO MULLER - CPF: 000.517.701-48 (EMBARGANTE), LEY DAIANI PERES RODRIGUES CAMARGO - CPF: 016.226.871-83 (EMBARGANTE), MARIA PIEDADE PERES PEREIRA - CPF: 304.816.601-78 (EMBARGANTE), SEBASTIANA PERES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 002.918.121-63 (EMBARGANTE), ADARCELENE MOREIRA FERREIRA - CPF: 545.874.091-20 (EMBARGANTE), VALDETE APARECIDA VICENTE MARQUES DE SOUZA - CPF: 095.683.928-23 (EMBARGADO), LUCIANO JOSE PEREIRA - CPF: 760.052.081-87 (ADVOGADO), LUIS FELIPE COELHO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 992.197.001-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000976-12.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PEDRO PERES DE SOUSA, ANTONIO GARCIA PEREIRA, MARIA DAS DORES PERES RODRIGUES, ZESMAR FERREIRA DE SOUSA, LENIR DE AQUINO SILVA, SILMAR METKE, NEUTE SEVERINO DE ALENCAR, FRANCISCO SINDEAUX DE ALENCAR, DIOGO GOMIDE AZEVEDO CURY, FLAVIO ALVES DE SOUSA, CLEITON PERES DE ARAUJO, BRUNO OLIVEIRA JORDAO, VENERANDO FRANCISCO DE ALMEIDA, IRIA SEVERINA DE ALMEIDA, GISELLE DA LUZ BRITO, MARIA SECONDINA PERES RODRIGUES, CARMO APARECIDO VIDOTTI, JOAO NETO DA SILVA, ELIZEU RODRIGUES BRITO, ALFREDO GERVAZIO ALVES BIZERRA, JOSE DONIZETE VIDOTTI, THIAGO BRAZ DE ARAUJO, ROBERTO JOSE PEREIRA, IONARA DA LUZ BRITO, GILBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA, GLEICIA PERES DE ARAUJO MULLER, LEY DAIANI PERES RODRIGUES CAMARGO, MARIA PIEDADE PERES PEREIRA, SEBASTIANA PERES RODRIGUES DA SILVA, ADARCELENE MOREIRA FERREIRA

EMBARGADO: VALDETE APARECIDA VICENTE MARQUES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADAS NA ORIGEM – NULIDADE DO
DECISUM
–
EXTRA PETITA
, CERCEAMENTO DE DEFESA E IRREGULARIDADE NA CITAÇÃO SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – PRETENSÃO EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – ARTIGO 1.025 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no julgado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e o propósito é apenas de prequestionamento da matéria, desnecessário diante do disposto no art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000976-12.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PEDRO PERES DE SOUSA, ANTONIO GARCIA PEREIRA, MARIA DAS DORES PERES RODRIGUES, ZESMAR FERREIRA DE SOUSA, LENIR DE AQUINO SILVA, SILMAR METKE, NEUTE SEVERINO DE ALENCAR, FRANCISCO SINDEAUX DE ALENCAR, DIOGO GOMIDE AZEVEDO CURY, FLAVIO ALVES DE SOUSA, CLEITON PERES DE ARAUJO, BRUNO OLIVEIRA JORDAO, VENERANDO FRANCISCO DE ALMEIDA, IRIA SEVERINA DE ALMEIDA, GISELLE DA LUZ BRITO, MARIA SECONDINA PERES RODRIGUES, CARMO APARECIDO VIDOTTI, JOAO NETO DA SILVA, ELIZEU RODRIGUES BRITO, ALFREDO GERVAZIO ALVES BIZERRA, JOSE DONIZETE VIDOTTI, THIAGO BRAZ DE ARAUJO, ROBERTO JOSE PEREIRA, IONARA DA LUZ BRITO, GILBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA, GLEICIA PERES DE ARAUJO MULLER, LEY DAIANI PERES RODRIGUES CAMARGO, MARIA PIEDADE PERES PEREIRA, SEBASTIANA PERES RODRIGUES DA SILVA, ADARCELENE MOREIRA FERREIRA

EMBARGADO: VALDETE APARECIDA VICENTE MARQUES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que no cumprimento de sentença julgou improcedente Exceções de Pré-Executividade.

O embargante alega que pretende apenas prequestionar a matéria para efeito de interposição de Recursos aos Tribunais Superiores, e não indica nenhum vício no aresto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000976-12.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PEDRO PERES DE SOUSA, ANTONIO GARCIA PEREIRA, MARIA DAS DORES PERES RODRIGUES, ZESMAR FERREIRA DE SOUSA, LENIR DE AQUINO SILVA, SILMAR METKE, NEUTE SEVERINO DE ALENCAR, FRANCISCO SINDEAUX DE ALENCAR, DIOGO GOMIDE AZEVEDO CURY, FLAVIO ALVES DE SOUSA, CLEITON PERES DE ARAUJO, BRUNO OLIVEIRA JORDAO, VENERANDO FRANCISCO DE ALMEIDA, IRIA SEVERINA DE ALMEIDA, GISELLE DA LUZ BRITO, MARIA SECONDINA PERES RODRIGUES, CARMO APARECIDO VIDOTTI, JOAO NETO DA SILVA, ELIZEU RODRIGUES BRITO, ALFREDO GERVAZIO ALVES BIZERRA, JOSE DONIZETE VIDOTTI, THIAGO BRAZ DE ARAUJO, ROBERTO JOSE PEREIRA, IONARA DA LUZ BRITO, GILBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA, GLEICIA PERES DE ARAUJO MULLER, LEY DAIANI PERES RODRIGUES CAMARGO, MARIA PIEDADE PERES PEREIRA, SEBASTIANA PERES RODRIGUES DA SILVA, ADARCELENE MOREIRA FERREIRA

EMBARGADO: VALDETE APARECIDA VICENTE MARQUES DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como relatado, o embargante visa apenas prequestionar os artigos 520, IV, 1.015 e 1.022 do CPC, e o art. 5o, LV, da CF. Não aponta um único vício no aresto. Alega somente “
violação e incorreta aplicação e/ou interpretação dos dispositivos legais e constitucionais
”, os quais enumera (Id 60079957).

Ocorre que esta via é utilizada para aperfeiçoar o julgado mediante o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, ausentes neste caso.

E o art. 1.025 do CPC enuncia que o prequestionamento é totalmente dispensável.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – DISPENSÁVEL O PREQUESTIONAMENTO QUANDO O MESMO OBJETIVA APENAS VIABILIZAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. Ausente quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Pedido que, em verdade, postula o enfrentamento de matéria já examinada pelo Colegiado. Inviabilidade. Na esteira do entendimento das Cortes Superiores STF e STJ dispensável o prequestionamento explícito quando o julgado enfrentou satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes. Segundo dispõe o art. 1.025 do CPC/2015, a matéria ventilada pela parte embargante encontra-se automaticamente prequestionada para fins de interposição de recursos junto às instâncias superiores, sendo dispensável o recurso que tenha este objetivo. Inaplicabilidade da multa do art. 1.026, §2o, do CPC. Embargos Declaratórios desacolhidos”
(TJMS, EDcl 0001638-72.2007.8.12.0015, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, 1a Câmara Cível, j. 28-7-2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUBROGAÇÃO – ARTIGOS 349 E 786 DO CC – DESCARGA ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA NOS APRELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não snedo, pois, indispenbsável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
(TJMT, EDcl 1025829-93.2019.8.11.0041, Terceira Câmara Cível, rela Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 4-11-2020).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020